Tribunal: STF
Processo: HC 266519
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-06
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Daniel Durvault Roitberg, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.014.362/SP.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e de 6 meses e 6 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática, respectivamente, dos crimes de furto (art. 155, caput, do Código Penal), bem como dos crimes de falsa identidade (art. 307 do Código Penal) e de resistência (art. 329 do Código Penal). Foi-lhe denegado o direito de recorrer em liberdade. 
Colhe-se da sentença (eDOC. 2, p. 10):

“Narra a denúncia que, no dia 12 de abril de 2025, por volta das 20h09, na Rua Dom José Gaspar, 1424, Vila Assis Brasil, Drogaria São Paulo, nesta cidade e comarca de Mauá, o acusado subtraiu, no período noturno, para proveito comum, coisa móvel alheia, consistente em uma caixa de colorante Loreal Paris, cor 03 - castanho escuro imedia excellence creme, avaliado em R$ 35,00 (trinta e cinco reais), de propriedade da Drogaria São Paulo, conforme fls. 16. 
Consta, ainda, que, no dia 12 de abril de 2025, após o crime acima descrito, na Rua Gildo Germano, 74, Jardim Pilar, nesta cidade e comarca de Mauá, o denunciado opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a Jeferson Valdemiro da Silva, funcionário competente para executá-la.
Descreve, por fim, que, no dia 12 de abril de 2025, após os crimes acima descritos, nesta cidade e comarca de Mauá, o averiguado atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio.” (grifos nossos).

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo (eDOC. 2, p. 42).
Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator (eDOC. 3). Interposto Agravo Regimental, o colegiado lhe negou provimento (eDOC. 4), nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de condições objetivas, como mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica, o que não se verifica no caso devido ao histórico do agravante, que é reincidente em crimes patrimoniais e ostenta maus antecedentes. 
2. A habitualidade delitiva do agravante em crimes patrimoniais demonstra a reprovabilidade de seu comportamento, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. 
3. Agravo regimental improvido.”

A impetrante alega, em síntese, a atipicidade material da conduta, sustentando a necessidade de aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o reduzido valor da res furtiva, avaliada em R$ 35,00 (trinta e cinco reais), e sua integral restituição à vítima (eDOC 1, p. 7). 
Afirma que a reincidência e os maus antecedentes do paciente são insuficientes para afastar a aplicação do princípio da insignificância (p. 12). 
Aduz, ainda, que a atribuição de falsa identidade com o objetivo de afastar a responsabilização penal consubstancia exercício de autodefesa e, portanto, configura conduta atípica (eDOC. 1, p. 13-14).
Ressalta a desproporcionalidade do cumprimento de pena em regime semiaberto (eDOC. 1, p. 17). 
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a atipicidade do crime de falsa identidade e a insignificância do crime de furto. Subsidiariamente, requer a fixação do o regime aberto para cumprimento da pena. 
É o relatório.
Decido. 

No tocante a alegação de absolvição do crime de falsa identidade, observem-se trechos do ato impugnado:

“Igualmente, sem razão a impetrante quanto ao pedido de absolvição pelo crime de falsa identidade sob o argumento de que o paciente o fez com intuito de autodefesa. 
Sobre o assunto, o Superior Tribunal de justiça editou a Súmula n. 522 dispondo que "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa" (Súmula n. 522, Terceira Seção, julgado em 25/3/2015, DJe de 6/4/2015).
[...]
Diante disso, não há falar em atipicidade da conduta de atribuir-se falsa identidade.” (eDOC. 3, p. 7).

O acórdão recorrido não diverge do entendimento adotado por essa Suprema Corte, em sede de repercussão geral, no qual firmou a tese de que o princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o fim de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente, cujo tema é o 478, processo paradigma RE 640.139 RG, de relatoria do ministro  Dias  Toffoli, DJe 14.10.2011, ementado nos seguintes termos:

“CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes”.

Quanto ao regime inicial, registrou o Superior Tribunal de Justiça (eDOC. 3, p. 7):

“No tocante ao regime, não se constata a ocorrência de flagrante ilegalidade, pois, embora o ora paciente tenha sido condenado à pena inferior a 4 anos, o regime inicial semiaberto foi fixado em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, com base na existência de circunstância judicial desfavorável e na reincidência do acusado.”

Como se vê, fixou-se regime mais gravoso em virtude de circunstância judicial negativa, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Precedente:

“A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime.” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018);

“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).

De outro modo, no que se refere ao reconhecimento do princípio da insignificância no crime de furto, o Juízo sentenciante afastou a sua aplicação com base nos seguintes argumentos:

“No que tange ao crime de furto, não obstante o pequeno valor do bem subtraído, pondere-se ser inviável a aplicação do princípio da insignificância, tratando-se de réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente, por crimes patrimoniais, a descortinar uma personalidade voltada para o crime, de tal arte que sua conduta merece uma reprimenda penal, sem o que não seria reprovada adequadamente pela ordem jurídica, num panorama que representaria um estímulo ao cometimento de futuras infrações penais” (eDOC 2, p. 15).

No mesmo sentido, a conclusão do TJ/SP ao negar provimento ao apelo defensivo:

“Impossível, de outro lado, se invocar a aplicação do princípio da insignificância, em face da reprovabilidade da conduta do recorrente, porquanto imbuída de perceptível gravidade, ao menos socialmente, tornando a submissão à sanção criminal indispensável, tanto à aplicação da justiça, quanto à segurança dos valores da sociedade. 
Outrossim, além da inexistência de previsão legal para o reconhecimento da aludida tese defensiva, diante da concreta ofensa ao bem jurídico tutelado, não pode ser acolhida a alegação apenas e tão somente com base no valor correspondente ao produto furtado ou pela recuperação deste. 
De todo modo, trata-se aqui de réu com maus antecedentes e reincidência (v. fls. 83/86), que, no caso concreto, novamente, atentou contra o patrimônio alheio, a demonstrar insistência em delinquir e especial culpabilidade, circunstâncias que exigem reprovabilidade estatal diferenciada” (eDOC 2, p. 49).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao analisar a controvérsia sobre a validade da prova, ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão recorrido:

“No caso, como se observa do excerto transcrito, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o recorrente possui maus antecedentes e é reincidente específico em crimes patrimoniais, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido.” (eDOC 4, p. 187).

Para que seja razoável concluir, no caso concreto, no sentido da tipicidade, mister se faz a conjugação da tipicidade formal com a material, sob pena de se abandonar o desiderato do próprio ordenamento jurídico criminal. Evidenciando o aplicador do direito a presença da tipicidade formal, mas a ausência da material, encontrar-se-á diante de caso manifestamente atípico. 
O princípio da insignificância (das Geringfügigkeitsprinzip) nada mais é do que um critério dogmático a ser empregado no âmbito de análise da tipicidade material – nas palavras de Roxin, trata-se de “uma medida para determinação do ilícito”. (ROXIN, Claus. Kriminalpolitik und Strafrechtssystem. Berlim: De Gruyter, 1973, p. 34)
Para o reconhecimento de causa de exclusão de tipicidade ou ilicitude, são irrelevantes, em tese, os dados da vida pregressa do acusado.
Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a reincidência não é suficiente para impedir, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, no julgamento conjunto dos HCs 123.108, 123.533 e 123.734, ocorrido em 3.8.2015, por meio de acórdão assim ementado:

“PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. […] 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP no 0.42 cmcaso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. […] 4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.” (HC 123.108, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1.2.2016).

No caso vertente, não houve sequer prejuízo material, pois o bem foi restituído. Veja-se que o paciente foi condenado porque subtraiu “uma caixa de colorante Loreal Paris, cor 03 - castanho escuro imedia excellence creme”, avaliado em R$ 35,00 (trinta e cinco reais).
Ademais, suas circunstâncias demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).
Nesses termos, tenho que, a despeito da reincidência em delito patrimonial e de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal), não incide, no caso, a material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo atípica a conduta imputada.
No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

“Penal e processual penal. 2. Agravo regimental. 3. Impugnação à decisão que reconheceu a atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância e a consequente absolvição do agravado. 4. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em casos que envolvam reincidentes, conforme circunstâncias do caso concreto. 5. Atipicidade material. Precedentes. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (RHC 228860 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 11.6.2024);

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DE UMA BERMUDA USADA. PACIENTE REINCIDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM”. (HC 214876 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 1.6.2022).

Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus para absolver o paciente do crime de furto nos autos da Ação Penal nº 1500822-70.2025.8.26.0540, que tramitou na 2ª Vara Criminal da Comarca de Mauá/SP.

Publique-se. Comunique-se com urgência. 
Brasília, 6 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente